Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANO MATERIAL. AFASTAR. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria se encontram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente os reconhecimentos realizados pelas vítimas e as declarações dos corréus que admitiram a participação de um dos apelantes na empreitada criminosa.

2. Mantém-se a majorante referente ao uso de arma de fogo, uma vez que uma das vítimas foi clara ao afirmar que acreditou firmemente que se tratava de um artefato bélico.

3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

4. A diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase da dosimetria frente à cada circunstância judicial desfavorável.

5. Afasto a condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, visto que não consta pedido expresso na denúncia e não restou comprovado o prejuízo sofrido pelas vítimas.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.